Tribunal: TJSP
Processo: 1010826-51.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora nega relação contratual que ensejou a inserção do seu nome em órgãos de restrição ao crédito – Cabia à ré provar a existência da dívida e, não o fazendo, a declaração de inexigibilidade da dívida era de rigor - Banco de dados - Indenização – Dano moral – Ocorrência – Indenização fixada em primeiro grau em R$ 10.000,00 – Majoração –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora nega relação contratual que ensejou a inserção do seu nome em órgãos de restrição ao crédito – Cabia à ré provar a existência da dívida e, não o fazendo, a declaração de inexigibilidade da dívida era de rigor - Banco de dados - Indenização – Dano moral – Ocorrência – Indenização fixada em primeiro grau em R$ 10.000,00 – Majoração – Inadmissibilidade – Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Autora decaiu de parte mínima do pedido - Ré responde, por inteiro, pelo pagamento de custas e despesas processuais – Honorários recursais – Cabimento - Majoração de 10% para 15% do total da condenação, em observância ao disposto no art.85, § 11, do CPC/2015.
Recursos desprovidos, com observação.